Tribunal: TCU
Processo: 015.848/2006-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto em desfavor do Acórdão 6.107/2020-1a Câmara, por meio do qual o TCU apreciou processo de contas anuais da Universidade Federal de Santa Maria/RS, relativo ao exercício de 2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Paulo Jorge Sarkis, em desfavor do Acórdão 6107/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o TCU apreciou processo de contas anuais da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), relativo ao exercício de 2005, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, não conhecer o recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Paulo Jorge Sarkis, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.